Tribunal: TJSP
Processo: 2185280-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ISS - Pretendida sustação dos efeitos do protesto de título extrajudicial - Inadmissibilidade – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à decadência do crédito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ISS - Pretendida sustação dos efeitos do protesto de título extrajudicial - Inadmissibilidade – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à decadência do crédito tributário que, para ser dirimida, exige a instalação do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185280-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
MIRAFLORES COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE, é agravado MUNICÍPIO
DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185280-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18428
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2185280-49.2019.8.26.0000
Agravante: MIRAFLORES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Comarca: ROQUE

TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
ISS - Pretendida sustação dos efeitos do protesto de título
extrajudicial - Inadmissibilidade
Plausibilidade do direito
alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos
requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado -
Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie
Questão relativa à decadência do crédito tributário que, para ser
dirimida, exige a instalação do contraditório Necessidade de
dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente
denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão copiada às fls.26/27 que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
agravada, alegando a decadência da crédito tributário, e que os serviços
prestados pelas empresas relatadas no auto de infração não podem ser
considerados como prestados no estabelecimento da tomadora, razão pela qual,
inexigível a exação. Pugna pela sustação dos efeitos do protesto do título
protocolado sob o no 0076-05/08/2019-75.
Recurso processado sem a concessão do
efeito ativo pleiteado, com apresentação de manifestação da Municipalidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185280-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção da decisão recorrida.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de tutela de urgência em caráter
antecedente ajuizada por MIRAFLORES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
PRESENTE, para o fim de sustação dos efeitos do protesto levado a efeito em
seu desfavor. Aduz a inexigibilidade dos créditos tributários pela ocorrência da
decadência, bem como a ausência do fato gerador no Município agravado.
A decisão agravada, ao apreciar o pedido,
assim decidiu:
“(...)Não se olvide que a parte autora ataca um ato administrativo, que,
como é notório, apresenta o atributo da presunção de
legitimidade/regularidade. Sendo assim, presume-se que o conteúdo
do ato administrativo seja compatível com o direito, permitindo-se
afirmar que é, em princípio, regular (a) a avaliação e qualificação
jurídica dos fatos relevantes para o caso, (b) a interpretação jurídica
adotada pela Administração Pública para o direito aplicável ao caso, (c)
a afirmação, por parte da Administração, quanto à ocorrência dos fatos
relevantes e (d) o exercício de competências discricionárias e
vinculadas atribuídas à Administração (MARÇAL JUSTEN FILHO,
Curso de Direito Administrativo, 9a ed., RT, pp.414-5). Deste modo,
inviável, em cognição superficial, superar tal presunção, razão pela
qual, INDEFIRO, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional..”
A decisão deve ser mantida, tal como posta.
Com efeito não há prova inequívoca do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185280-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
alegado, fato que requer a instalação do contraditório, considerando,
especialmente, a ausência de documentação apta a corroborar os argumentos do
agravante.
Dessa forma, não se vislumbra, de plano,
qualquer irregularidade no protesto do título levado a efeito.
Assim, num juízo sumário e superficial, próprio
dessa fase, não há como se afirmar a ilegalidade da exação, de maneira que a
questão demandará instalação do contraditório e dilação probatória no curso
processual, não se verificando, no caso, o fumus boni iuris a ensejar o
deferimento do pedido cautelar.
Destarte, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não restou evidenciado.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR